Tribunal: TJES
Processo: 0000470-19.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-19.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE GUALANDI GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000470-19.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE GUALANDI GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

ARTIGOS
129, §
13
º
,
147, 147-A, §1º, inciso II, todos

do Código Penal,

na forma da Lei n° 11.340/06, e artigo 24-A da Lei n° 11.340/06.

1.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE SOPESADAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE LESÃO CORPORAL.
QUANTUM
EXASPERADO ELEVADO. AUSENTE
S
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUANTO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. 2. FIXAÇÃO REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Ainda que seja de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente,

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
excessivo o
quantum
exasperado, considerando a pena em abstrato. Pena redimensionada.
2.
Inexistindo valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não pode a pena ser fixada além do mínimo legal, por expressa ilegalidade.

3.
Fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, 2º, alínea “c”, do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000470-19.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE GUALANDI GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FELIPE GUALANDI GARCIA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, §13º, 147, 147-A, §1º, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, e artigo 24-A da Lei n° 11.340/06, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 20 (vinte) dias de detenção, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, para cumprimento regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que sejam fixadas as penas-base no patamar mínimo legal. Também, pugna pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado, onde pleiteia a defesa a fixação da penas-base no patamar mínimo legal
.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que o MM. Juiz exasperou a pena-base do apelante sob os seguintes argumentos:

Ameaça
:

Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta não vai além daquela inerente ao tipo legal. Portanto, a circunstância não pode ser considerada em desfavor do réu; antecedentes: imaculados, tendo em vista a ausência de condenação criminal definitiva; conduta social: não restou suficientemente demonstrada nos autos; personalidade: todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., motivo pelo qual tal circunstância deve ser considerada como neutra; motivo: trata-se do
modus operandi

empregado ao crime; circunstâncias: deverão ser consideradas em desfavor do acusado, conforme o entendimento do STJ, pois de acordo com a testemunha arrolada pela acusação PMES Mônica Correa Silva Alves, à fl. 89,

a filha do casal

relatava

para a guarnição sobre

ameaças sofridas pela vítima, de forma natural, retratando a experiência vivida,

pois os fatos

eram presenciados por todos os filhos menores de idade; consequências: as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram irrelevantes; comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito.

Perseguição
:

Nenhuma circunstância negativamente valorada.

Lesão Corporal
Contra Mulher
:

Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta não vai além daquela inerente ao tipo legal. Portanto, a circunstância não pode ser considerada em desfavor do réu; antecedentes: imaculados, tendo em vista a ausência de condenação criminal definitiva; conduta social: não restou suficientemente demonstrada nos autos; personalidade: todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., motivo pelo qual tal circunstância deve ser considerada como neutra; motivo: trata-se do
modus operandi

empregado ao crime; circunstâncias: deverão ser consideradas em desfavor do acusado, conforme o entendimento do STJ, pois de acordo com a testemunha arrolada pela acusação PMES Mônica Correa Silva Alves, à fl. 89, a filha do casal relatava para a guarnição sobre as lesões sofridas pela vítima, de forma natural, retratando a experiência vivida, pois os fatos eram presenciados por todos os filhos menores de idade; as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram irrelevantes; comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito.

Descumprimento de Medida Protetiva
:
Nenhuma circunstância negativamente valorada.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Ademais, sabe-se que a presença de uma única circunstância desfavorável já justifica a exasperação da pena.

Inicialmente, cumpre pontuar que, em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição, nenhuma circunstância foi negativamente sopesada, sendo a pena atinente ao crime previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06 fixada no mínimo legal.

Contudo, ao fixar a pena-base pelo crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal, o douto julgador arbitrou o montante de
01 (um) ano de reclusão
.

Ora, inexistindo valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não pode a pena ser fixada além do mínimo legal, por expressa ilegalidade.

Assim, redimensiono a pena imposta ao apelante, fixando-a em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Tampouco causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, do referido artigo passando a assumir o montante definitivo de
09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, o magistrado
a quo
pontuou negativamente o vetor atinente às circunstâncias do crime, em virtude da ocorrência do delito na presença dos filhos menores, não havendo mácula na fundamentação adotada.

Contudo, diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, fixou a pena-base no patamar de
03 (três) anos de reclusão.

Ainda que seja de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente,
(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
me parece bastante excessivo o
quantum
exasperado, considerando a pena em abstrato do delito de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Portanto, redimensiono a pena imposta ao apelante,
fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva
à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Mantenho inalterada a pena de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
em relação ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, por entender ser proporcional e adequado à repreensão da conduta em apreço.

Diante da prática de crimes em concurso material, fixo definitivamente a reprimenda em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
fixo o regime inicial ABERTO para início do cumprimento de pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.